Tribunal: STJ
Processo: 0743334-05.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676972 - DF
(2024/0231251-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
AGRAVANTE
: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
CLAUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
AGRAVADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM
AGRAVADO
: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM
ADVOGADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM (EM CAUSA PRÓPRIA)
- DF038411
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. local, nos termos da Súmula n.
280 do STF, aplicada analogicamente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54641696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: db062106-cd69-446b-af0d-e49954fbd0d6

4. "A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame do dissídio
jurisprudencial,
porquanto
falta
identidade
entre
os
paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à
causa" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 979.684/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/08/2018,
20/08/2018)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: db062106-cd69-446b-af0d-e49954fbd0d6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676972 - DF (2024
/0231251-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
AGRAVANTE
: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
CLÁUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
AGRAVADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM
AGRAVADO
: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM
ADVOGADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF038411
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo. local, nos termos da Súmula n. 280 do STF,
aplicada analogicamente.
Documento eletrônico VDA53682123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 66cb4a4b-4a2e-4f9a-9348-3fdb4d8c3965

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. "A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame do dissídio
jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 979.684/RS,
em
DJe
.
07/08/2018,
20/08/2018)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 558-585) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial interposto por JR5
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA VILLELA E
CARVALHO LTDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 552-554).
Em suas razões, a parte alega:
(i) não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, considerando que "
diferentemente do entendimento esposado na R. Decisão agravada, o Recurso Especial
interposto na origem versa sobre a negativa de vigência aos dispositivos legais
infraconstitucionais; matérias eminentemente de direito que não demandam qualquer
(fl. 571) e
revolvimento de matéria fático-probatória"
,
(ii) violação dos arts. 46, § 1o, da
e 1o da
Lei n. 10.931/2004
Lei n. 4.864/1965,
pois "o
da referida legislação,
utilizado como principal razão de
art. 46
Lei 10.931/2004,
decidir, só pode ser utilizado e aplicado ao mercado secundário de investimento
imobiliário [tais como Letras de Câmbio, Crédito Imobiliário e Cédula de Crédito Bancário]
e, não, com todas as vênias, às Incorporadoras e suas Sociedades de Propósito
(fl. 579). Acrescenta que
Específico"
"o V. Acórdão não aplicou a norma do
o da
art. 1
que (inquestionavelmente) dá a perfeita solução à lide e pode (e deve)
Lei no 4.864/65
" (fl. 581).
ser considerada como norma de regência para o julgamento do presente caso
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA53682123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 66cb4a4b-4a2e-4f9a-9348-3fdb4d8c3965

A parte agravada apresentou impugnação (fls. 586-603 e 604-610),
requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos
art. 1.021,
honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 524-527):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivos legais e
incidência das Súmulas n.5 e 7/STJ (fls. 461-463).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 307-308):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRAZO DE VIGÊNCIA.
INFERIOR A 36 MESES. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. NÃO
CABIMENTO. CLÁUSULA DE EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Cuida-se de apelação interposta pelos autores, compradores de imóvel,
ante sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento
dobrado e de anulação de cláusulas, as quais previam a extensão do
prazo contratual para momento posterior à quitação e a incidência da
correção monetária mensal. 2. O inconformismo das partes com o
entendimento do Juízo a quo não implica na carência de fundamentação
da sentença. 2.1. Desde que fundamente a decisão com elementos
suficientes para julgar a demanda, não é imposta ao magistrado a
menção a cada argumento declinado pelas partes. 2.2. Preliminar de
nulidade da sentença rejeitada. 3. Assiste razão aos compradores ao
alegarem que apenas a parcela de R$ 3.000,00, com vencimento em
prevista na cláusula 3.5, é que fazia a duração do contrato
30/06/2023,
se estender por 36 meses, atraindo, assim, a correção mensal, por força
do
da
4. No entanto, há diversas evidências nos
art. 46
Lei 10.931/04.
autos de que o contrato foi quitado em menos de 36 meses, fato esse,
inclusive, reconhecido pelos vendedores. 4.1. A estipulação de uma
cláusula que prevê uma parcela para data posterior à quitação e entrega
do imóvel, apenas para fins de estender a vigência contratual para 36
meses, viola o
V, e
IV, do CDC. 4.2. O §1do
da
art. 39,
art. 51,
art. 46
também prevê a vedação de cobrança da correção na
Lei 10.931/04
forma do “caput” quando ocorrer o resgate ou quitação antecipada em
prazo inferior a 36 meses: é vedado o pagamento dos valores relativos à
atualização monetária apropriados nos títulos e valores mobiliários,
quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior
ao estabelecido no caput. 5. Apesar de irregular a conduta dos Apelados
de alongamento forçado do prazo contratual para se beneficiar da
correção mensal, os compradores são pessoas com conhecimento
Documento eletrônico VDA53682123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 66cb4a4b-4a2e-4f9a-9348-3fdb4d8c3965

técnico – advogados – que tiveram prévia ciência das cláusulas
contratuais e com elas anuíram, vindo a se insurgir apenas após a
quitação do contrato. 5.1. Assim, não é cabível a repetição de indébito
em dobro, diante da ausência de má-fé (art. 42, parágrafo único, do
CDC). 6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido
para anular as cláusulas 3.5 e 3.7 do contrato, admitindo-se apenas a
correção monetária anual, bem como condenar as Apeladas ao
ressarcimento do valor excedente pago pelos Apelantes na forma
simples. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais
majorados.
Os embargos de declaração foram desprovidos(fls. 365-384).
Nas razões do recurso especial (fls. 388-421), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial
art. 105,
entre o decidido pelo TJDFT e o STJ e violação dos seguintes dispositivos
legais:
(i) art.46 da Lei n.10.931/2004 pois: "desta forma, pela simples interpretação
literal da norma é possível verificar que o dispositivo do
da
art. 46
não se aplica ao caso em comento, eis que: (i) as
Lei 10.931/2004
Recorrentes não emitem títulos e valores imobiliários (como restou
incontroverso nestes autos, sem a necessidade de incursão na seara fático
probatória); e (ii) a consequência jurídica prevista nos referidos parágrafos é o
cancelamento do “título”, o que não se pode dar com a promessa de compra e
venda, evidentemente. 3.12. Se a consequência jurídica prevista nos
parágrafos do
não prevê o atendimento da pretensão esposada pelos
art. 46
Recorridos desde a inicial, resta evidentemente, portanto, que o referido art. 46
não se aplica às Recorrentes (mas, sim, às instituições financeiras), razão pela
qual a causa de pedir articulada pelos Autores/Recorridos é manifestamente
improcedente, como o é, por questão de lógica, os pedidos formulados na
presente demanda, como, aliás, judiciosamente reconheceu o MM. Juízo a quo
na R. Sentença prolatada nestes autos, com todas as vênias. 3.13. Assim, com
as devidas vênias, o V. Acórdão não levou estas questões em consideração,
quando equivocadamente se utilizou da previsão do caput (e §1o) do referido
para reformar a R. Sentença e condenar as
art. 46 Lei no 10.931/2004
Recorrentes a restituir os valores pagos à título de correção monetária com
periodicidade mensal, inobservando a previsão específica aplicado ao caso" (fl.
404),
(ii) art.1o,
porque: " por mais que o V. Acórdão tentasse, em
Lei n.4.864/1965
suas razões de decidir, incluir a norma do
o da
como
art. 1
Lei no 4.864/65
reforço de argumentação - em ponderação, d. v., sem a necessária lógica
jurídica - é possível verificar que o referido R. Decisum (ao contrário do que fez
constar, d. v.,) simplesmente não aplicou o referido dispositivo (que restou
violado), pois se tivesse o aplicado, teria autorizado a correção monetária em
período inferior a 1 (um) ano" (fls. 406),
(iii) arts.489, §1o, IV e VI, e art.1.022, CPC pois: "Em ordem sucessiva, o V.
Acórdão recorrido violou a norma do
§1o, IV e VI do CPC6 ao não ter
art. 489,
apreciado as teses centrais articuladas pelos ora Recorrentes, todas capazes
de infirmar a conclusão alcançada no R. Decisum, mesmo a despeito de
oposição de pertinentes embargos de declaração, o que também implica –
inexoravelmente – violação ao dispositivo do
do CPC. 3.35.
art. 1.022, inciso II,
Desta forma, o mesmo argumento que fundamenta a violação ao
do CPC, também serve de substrato para a análise da
art. 1.022, inciso II,
violação ao dispositivo do
§1o, incisos IV e VI, do CPC" (fl. 413)
art. 489,
No agravo (fls. 468-501), a recorrente afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 505-508).
Documento eletrônico VDA53682123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 66cb4a4b-4a2e-4f9a-9348-3fdb4d8c3965

É o relatório.
Decido.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489, §1o, incisos IV e VI e 1.022, II, do CPC.
O Tribunal de origem decidiu que (fls.314-315):
Ao interpretar o contrato em sua inteireza e de acordo com os demais
documentos apresentados, vê-se que, na cláusula 7.8, há o regramento
de que “os compradores somente receberão as chaves do imóvel se
tiverem cumprido integralmente com suas obrigações de pagamento do
preço de aquisição, na forma e nas condições desta contratação.” Em
relação à entrega das chaves, consta do ID 45197401 que ocorreu em
De fato, portanto, assiste razão aos Apelantes ao alegarem
03/05/2022.
que apenas a parcela de R$ 3.000,00, com vencimento em 30/06/2023,
prevista na cláusula 3.5, é que fazia a duração do contrato se estender
por 36 meses, atraindo, assim, a correção mensal, por força do
da
art. 46
No entanto, há diversas evidências nos autos de que o
Lei 10.931/04.
contrato foi quitado em menos de 36 meses, dentre elas: i) extratos de
pagamento (ID 45197400), em que há informação de que os
compradores firmaram o contrato em
e há uma parcela paga
09/06/2020
na data de
após a qual não havia mais nada a pagar; ii)
15/06/2022,
termo de entrega das chaves (ID 45197401), que ocorreu em 03/05/2022
e, de acordo com a cláusula 7.8, os compradores só receberiam as
chaves do imóvel após a quitação do contrato; e iii) cláusula 7.1. do
contrato, que prevê como data de entrega da unidade imobiliária o dia
a qual, ainda que somada com a prorrogação de 180 dias,
31/03/2022,
findaria o prazo em
representando uma vigência total do
31/09/2022,
contrato inferior a 36 meses.
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal
julgou a lide com respaldo em
a quo
ampla análise contratual e com análise de provas, cujo reexame é vedado em
âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 5 do STJ. Ademais,
para afastar o entendimento da Corte estadual seria necessário estudar o
contrato em sua integralidade. Imprescindível, portanto, interpretar todas
cláusulas, a ordem em que se encontram, as obrigações previstas e as
concessões mútuas.
Modificar esse entendimento do acórdão impugnado, de quitação do contrato
em menos de 36 meses, com a inclusão de um pagamento de R$ 3.000,00
apenas para estender o contrato para além de 36 meses e então fazer incidir
juros, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
No que tange ao recurso por dissídio jurisprudencial, "a incidência da
sobre o tema objeto da suposta divergência impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso lastreado na alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal" (AgRg no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 97.927/RS,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/9/2015,
28/9/2015)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA53682123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 66cb4a4b-4a2e-4f9a-9348-3fdb4d8c3965

Conforme delineado na monocrática, o Tribunal de origem realizou ampla
análise das provas, dos fatos e do contrato firmado entre as partes.
Rever a conclusão do acórdão, quanto ao momento de entrega das chaves, à
quitação do contrato e à correção prevista, demandaria incursão no campo fático-
probatório e reavaliação do contrato, providências vedadas na via especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No que diz respeito à alegada afronta ao art. 1o da
a Corte
Lei n. 4.864/65,
local assim se manifestou (fl. 372):
O
o da
cuja aplicação os Embargantes pleiteiam, não vai de
art. 1
Lei 4.864/65,
encontro ao entendimento firmado no acórdão, porquanto a principal razão de
decidir foi a abusividade em uma cláusula que estabelece o valor de R$
3.000,00 para data posterior à quitação do contrato, com o escopo de,
ardilosamente, estender a duração contratual, fazendo com que o valor de um
contrato já quitado continuasse sofrendo incidência de correção monetária. A
abusividade foi reconhecida precipuamente com base nos arts. 39, V, e 51, IV,
do CDC. O
da
cuja aplicabilidade os Embargantes
art. 46
Lei 10.931/04,
rechaçam, foi citado apenas a título complementar, e não como razão principal,
tampouco única, de decidir. Ademais, de acordo com a cláusula 3.4 do contrato
(ID 45197398), expressamente se estipulou a periodicidade do reajustamento
das parcelas com base no
da
art. 46
Lei 10.931/04.

Do mesmo modo, rever a conclusão do acórdão, quanto à abusividade
de cláusula contratual, bem como quanto à periodicidade do reajustamento das parcelas
previstas no pacto, demandaria reavaliação do contrato, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula n. 5 do STJ.
Por fim, "A incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame do dissídio
jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na
" (AgInt no
Rel. Ministro
qual a Corte de origem deu solução à causa
AREsp 979.684/RS,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/08/2018,
20/08/2018)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53682123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 66cb4a4b-4a2e-4f9a-9348-3fdb4d8c3965

É como voto.
Documento eletrônico VDA53682123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 66cb4a4b-4a2e-4f9a-9348-3fdb4d8c3965

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.676.972 / DF
Número Registro: 2024/0231251-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07433340520228070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
AGRAVANTE : JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
CLAUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
AGRAVADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM
AGRAVADO
: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM
ADVOGADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF038411
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
Documento eletrônico VDA54622828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:56
Código de Controle do Documento: 3abe03cf-ffa4-45f0-b023-9575775b26e9

AGRAVANTE : JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
JEAN AUGUSTO PEREIRA - DF039989
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
CLAUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
AGRAVADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM
AGRAVADO
: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM
ADVOGADO
: MARILIA DA COSTA FERREIRA ALVIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF038411
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:56
Código de Controle do Documento: 3abe03cf-ffa4-45f0-b023-9575775b26e9